Tribunal: TJDFT
Processo: 0009369-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009369-87.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. RECORRIDO: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INUTILIDADE DA PROVA PRETENDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DATA DE ENTREGA DA UNIDADE. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. ATRASO NA ENTREGA. FORTUITO EXTERNO. NÃO CARACTERIZADO. SITUAÇÃO INERENTE À ATIVIDADE. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. MESMA NATUREZA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASE DE CÁLCULO DA CLÁUSULA PENAL. INTERPRETAÇÃO DESFAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Compete ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida, podendo dispensar a produção de provas que julgar desnecessárias. O próprio magistrado entendeu como incontroversa a existência de determinação de paralisação das obras pela empresa transmissora de energia, sendo, portanto, inútil a oitiva de testemunha voltada unicamente a esta finalidade. 2. A estipulação do prazo de tolerância em dias úteis impõe evidente prejuízo ao consumidor, notadamente por violar o direito à informação previsto art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, já que dificulta a avaliação da data efetiva de entrega do imóvel e se este prazo corresponde aos seus interesses. 3. Em se tratando de relação consumerista, para que alguma circunstância concreta pudesse afastar a responsabilidade do fornecedor, seria essencial a demonstração não apenas de um evento inevitável e imprevisível, mas também completamente estranho à atividade desenvolvida, representando verdadeiro fortuito externo, gerando o rompimento do nexo causal. Em caso de empreendimento imobiliário de grande porte, é razoável esperar que eventuais contratempos relacionados à presença de linhas de transmissão de concessionária de energia elétrica na região deveriam ter sido previstos no próprio projeto de construção antes mesmo da comercialização das unidades. 4. Diante do caráter essencialmente compensatório da cláusula contratual que prevê multa convencional, inviável a sua cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Além disso, os contratantes não previram a possibilidade de indenização suplementar à cláusula penal convencionada, encontrando óbice pedido dessa natureza na expressa disposição contida no parágrafo único do artigo 416 do Código Civil. 5. Em se tratando de relação consumerista, flexibilizar em favor do fornecedor a previsão contratual que prevê multa pelo inadimplemento calculado com base no valor total do imóvel acabaria violando a necessidade de interpretação das cláusulas contratuais de modo mais favorável ao consumidor (artigo 47 do CDC), além de colocá-lo em situação de desvantagem exagerada (artigo 51, inciso IV, do CDC). 6. Embora os aborrecimentos decorrentes da inexecução ou execução inadequada de um contrato provoquem incômodos, no caso concreto não vislumbro a ocorrência de dano à personalidade da autora, mas apenas meros aborrecimentos cotidianos a que somos todos suscetíveis. 7. Recursos conhecidos. Apelação da ré improvida. Apelação da autora parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 413 e 884, ambos do Código Civil, defendendo que a multa de 10% (dez por cento) deve incidir sobre o valor efetivamente pago e não sob o valor total do contrato, sob pena de promover o enriquecimento ilícito da recorrida. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial, com julgado do TJGO, requerendo seja declarada válida a contagem do prazo de tolerância em dias úteis por ser razoável e proporcional ao tipo de empreendimento, e, por conseguinte, a cláusula 6.1 do contrato entabulado entre as partes que estabeleceu a contagem do prazo de tolerância em 180 (cento e oitenta) dias úteis. Deixa, contudo, de indicar qualquer dispositivo legal tido por malferido. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54.532. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 413 e 884, ambos do CCB e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 17129799): (...) A empresa recorrente assevera que a incidência da multa contratual deveria levar em consideração os valores efetivamente desembolsados pela parte autora, e não o valor do imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito. Essa tese, entretanto, encontra óbice no próprio contrato, que, em sua literalidade, prevê taxativamente “(...) a importância de 10,0% (dez por cento) do valor total do imóvel estipulado no item IV do preâmbulo, devidamente atualizado, visando cobrir eventuais prejuízos causados ao PROMISSÁRIO COMPRADOR(...)” (id. 4563653, p. 21).A toda evidência, em se tratando de uma relação consumerista, flexibilizar essa previsão em favor do fornecedor acabaria violando a necessidade de interpretação das cláusulas contratuais de modo mais favorável ao consumidor (artigo 47 do CDC), além de colocá-lo em situação de desvantagem exagerada(artigo 51, inciso IV, do CDC).De fato, em se tratando de cláusula contratual com natureza compensatória, conforme já esclarecido, a adoção do entendimento defendido pela empresa apelante desvirtuaria a própria finalidade desta previsão, não havendo que se falar, portanto, em enriquecimento sem causa por parte da consumidora. Logo, a sentença deve ser mantida neste ponto. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019 e AgInt nos EDcl no REsp 1762508/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/9/2020). O recurso especial também não deve subir no tocante à indicada divergência jurisprudencial acerca da contagem do prazo de tolerância, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no REsp 1848965/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 9/10/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Max André Santos, OAB/DF 54.532. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028